Tribunal: TJBA
Processo: 8013738-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013738-46.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KARINA GABRIELA DE SOUSA AGUERO Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL SEM CITAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança ajuizado por enfermeira com diploma obtido na Venezuela, que teve a petição inicial indeferida liminarmente pelo Juízo de origem sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. A impetrante alegou que teve negado pela Universidade o protocolo do pedido de revalidação de seu diploma na modalidade simplificada, nos termos da legislação nacional e de acordo internacional, por inexistência de edital específico. O recurso discute a legalidade do indeferimento da inicial sem a oitiva da autoridade coatora e sem manifestação do Ministério Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequado o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, sem citação da autoridade coatora e sem manifestação do Ministério Público, quando a pretensão deduzida se revela minimamente plausível. III. Razões de decidir 3. O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 admite o indeferimento liminar do mandado de segurança nas hipóteses previstas em lei; no entanto, o exercício dessa faculdade não pode desconsiderar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a pretensão deduzida não é manifestamente infundada. 4. A Apelante não buscava a revalidação automática do diploma, mas sim o direito de ver instaurado o procedimento administrativo e ter sua documentação analisada, o que, à primeira vista, configura pretensão plausível amparada em normas legais e regulamentares (Lei nº 9.394/1996, Resolução CNE/CES nº 01/2022, Portaria MEC nº 1.151/2023), além de acordo internacional. 5. A ausência de citação da autoridade coatora e de manifestação do Ministério Público comprometeu o contraditório e impediu a adequada instrução do feito, o que torna nula a sentença proferida. 6. A anulação da sentença, ainda que não expressamente requerida, é medida que se impõe, por violação a garantias fundamentais, autorizando o reconhecimento ex officio do vício processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que indefere liminarmente a inicial de mandado de segurança, sem citação da autoridade coatora e sem manifestação do Ministério Público, quando a pretensão deduzida não se mostra manifestamente infundada. 2. A anulação da sentença por vício processual decorrente de ofensa a garantias fundamentais pode ser declarada de ofício pelo Tribunal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 485, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.394/1996; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Portaria MEC nº 1.151/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8013738-46.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante Karina Gabriela de Souza Aguero e Apelada Universidade Estadual de Santa Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o recuso e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator